Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL. Na origem, a CNDL deduziu pretensão para impedir a ora recorrente de utilizar o nome “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e a sigla “FCDL”, ao fundamento de que os estatutos de ambas instituições previam que, em caso de desfiliação, a Federação deveria cessar o uso da designação no prazo de trinta dias. No dia 30/08/2021, a requerida, ora agravante, comunicou sua intenção de se desfiliar do sistema confederativo e, por via de consequência, deveria deixar de utilizar a denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” até o dia 29/09/2021. Diante da recusa da ré em cumprir o dispositivo estatutário, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que ela cesse o uso da designação e da sigla em todas apresentações, documentos e dados que a identificam, inclusive no meio virtual. Antes de apreciar o pedido de tutela provisória, a ré compareceu aos autos e pleiteou o indeferimento da medida, sob os fundamentos: a) incompetência do juízo, porque teria sede em Porto Alegre/RS e, ante a desfiliação do sistema confederativo, não estaria mais sujeitas às normas estatutárias da autora; b) prevenção da Primeira Vara Cível da Comarca de Bento Gonçalves, onde já tramita ação conexa; c) que a designação que pretende suprimir constitui a própria razão social da ré, a quem é assegurada a proteção ao nome, própria dos direitos da personalidade e; d) que é detentora do registro do nome “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DOS DIRIGENTES LOJISTAS NO RIO GRANDE DO SUL” e da sigla “FCDL-RS” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – e detém o direito de uso com exclusividade. Concedida a tutela provisória, a ré interpôs o presente agravo de instrumento, quando repristinou os fundamentos já declinados perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória requerida pela autora. Preparo regular sob ID 30794784. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de utilizar as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, ou outras semelhantes, dentre outros pedidos correlacionados a este. A autora alega que é a confederação nacional que representa o segmento do varejo lojista em âmbito federal e a ré era a federação do estado do Rio Grande do Sul, sendo que a ré estava vinculada à autora desde a sua fundação. Sustenta que todas as federações estaduais adotaram a marca “FCDL” e a denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” por necessidade de padronização prevista em seu Estatuto. Acrescenta que o Estatuto previu, no art. 123, §3o, que em caso de desfiliação, o uso da marca e da denominação deveria ser cessado em 30 dias, mas a ré, após se desfiliar, permanece utilizando a marca e a denominação, apesar de transcorrido o prazo de 30 dias. Alega que o uso da marca e da denominação pela ré tem causado confusão e desvio de usuários, pois a ré está ofertando soluções concorrentes, causando danos à autora, além da prática de concorrência desleal. Informa que a ré obteve o direito de marca concedido pelo INPI, mas não objetiva com esta ação discutir a validade dessa concessão, o que será objeto de ação própria com a intervenção do INPI. Esse é o relato da inicial. A ré compareceu aos autos e apresentou manifestação ao ID 107377505, sem juntar procuração. Sustenta inicialmente a conexão entre este processo e o de n. 5006935-62.2021.8.21.0005 que tramita na 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS. Alega que naquele processo o pedido de tutela de urgência foi concedido para impedir que os requeridos daquele processo utilizem o nome empresarial e a sigla FCDL-RS, decisão mantida após a interposição de agravo de instrumento pelos requeridos, que têm a intenção de formar a nova federação da CNDL no Rio Grande do Sul. Acrescenta que, no aditamento à inicial daquele processo, requereu a inclusão da CNDL (autora deste processo) no polo passivo e a extensão dos efeitos da tutela de urgência em relação a ela, o que foi deferido em 25/10/2021. Sintetiza com a alegação de que, antes do ajuizamento desta ação, a autora foi incluída no polo passivo de ação com objeto idêntico, em que se discutem os mesmos fatos. Com o fim de evitar decisões conflitantes, pede a reunião das duas ações para julgamento conjunto, por força do artigo 55, §3o, do CPC, com o reconhecimento de prevenção do Juízo de Bento Gonçalves/RS. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da incompetência, com a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre, local do seu domicílio, pois entende que não prevalece o foro de eleição previsto no Estatuto da autora, visto que não é mais sua filiada. Decido. A representação processual da autora está regular, conforme procuração de ID 107154549. Custas devidamente recolhidas aos IDs 107152990 e 107152992. 1. Da controvérsia sobre a competência Apesar de a ré não ter juntado procuração, analiso a controvérsia sobre a competência deste Juízo, suscitada pela ré em petição apresentada antes mesmo de ser formalmente citada, uma vez que à ré será dada a oportunidade de regularizar a sua representação processual, e há alegações que podem ser conhecidas de ofício. O objetivo da autora da ação n. 5006935-62.2021.8.21.0005 de 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS é impedir utilização da sigla FCDL-RS pela nova associação constituída pelos candidatos que não foram vencedores das eleições promovidas pela ré. A decisão que concedeu tutela de urgência no processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 da 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS apenas impediu que os réus daquele processo utilizem a sigla FCDL-RS. Assim, se deferida a tutela de urgência também nesta ação para que a ré se abstenha de utilizar a sigla FCDL-RS, haverá um na verdade "conjunto vazio", porque, em sede provisória, nenhuma das duas entidades poderá utilizar a sigla FCDL-RS. Assim, não há risco de decisões contraditórias, ao menos nesta análise preliminar, que exija a reunião dos processos para tramitação e julgamento conjunto. Ademais, não se vislumbra a identidade entre o pedido ou a causa de pedir nesta ação e na do processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 da 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS, que configure a conexão. O aditamento da inicial do processo n. 5006935-62.2021.8.21.0005 para a inclusão da autora deste processo não modifica a conclusão de que não há identidade entre o pedido ou a causa de pedir. Isso porque, o pedido formulado em relação à CNDL é para estender os “efeitos da tutela de urgência para determinar que os Requeridos se abstenham de utilizar o nome da autora, FCDL, FCDL-RS, FCDL Rio Grande do Sul ou FCDL Gaúcha como nome ou expressão da nova Federação Varejista”. Nesta ação, a CNDL (autora) não pretende utilizar o nome ou a marca FCDL, mas apenas impedir que a ré o utilize, por previsão estatutária. Quanto à alegação subsidiária da ré de incompetência deste Juízo, haja vista a não prevalência da cláusula de eleição contida no Estatuto da CNDL, que seria inaplicável porque a ré já se desfiliou, o argumento, ao menos nesta análise provisória, não convence, pois toda cláusula de eleição de foro, mesmo em matéria contratual, também se aplica após o encerramento do vínculo entre as partes, quando disputam em juízo sobre as consequências do contrato no período em que ele vigorou. Assim parece ser também em matéria estatutária, quando se discute em juízo, mesmo após a desfiliação de um associado, a questão relativa ao descumprimento ou não da regra estatutária que se destina a reger exatamente as obrigações daquela associação que se desfiliou. Além disso, convém destacar que a alegada incompetência, caso exista, seria relativa, de modo que não se revela adequada a arguição neste momento processual, em que está pendente de decisão pedido de tutela de urgência apresentado no início do processo, sob pena de se gerar sério prejuízo à parte que pediu a decisão em sede de urgência. A incompetência relativa, nos termos do art. 64 do CPC, deve ser suscitada como questão preliminar na contestação. Essa é a regra. Apenas se flagrante a existência de incompetência absoluta é que se justificaria apreciar alegação de incompetência antes da apreciação de pedido de tutela de urgência, porque nesse caso a decisão poderá ser nula. Mas a eventual incompetência relativa relativa não gera o vício de nulidade, sendo, pois mais adequado decidir a questão suscitada pela ré no momento oportuno, se for apresentada como preliminar da futura contestação. 2. Do pedido de tutela de urgência O art. 300 do CPC condiciona a antecipação dos efeitos da tutela à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano. Na hipótese dos autos, vislumbro que há a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano. O Estatuto da autora, nos artigos 122 e 123, estabelece que as Federações das Câmaras de Dirigentes Lojistas utilizarão os nomes e marcas estabelecidas no Estatuto, prevendo que a autora é a única e legítima titular dos direitos relativos ao nome e à marca. Confira-se (negrito nosso): ‘Art. 122. A CNDL utiliza nomes, marcas, logomarcas e conjunto-imagem pela qual se identifica e faz representar o “Sistema CNDL” perante a sociedade organizada, a exemplo: “Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)”, “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL)”, “Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)”, “Sistema Nacional de Proteção ao Crédito (SNPC)”; “SPC”, “SPC Brasil” e da “nau fenícia”, além de suas variações e outras que se faz reconhecer.” Art. 123. As FCDLs e CDLs, inclusive seus associados reconhecem a CNDL como única e legítima titular dos direitos sobre os nomes, marcas, logomarcas e conjunto-imagem por ela utilizados, atestam a validade destes direitos, comprometem-se a não questioná-los em qualquer esfera de decisão e a respeitá-los integralmente, inclusive abstendo-se de pedir registros que os reproduzam ou imitem, ainda que parcialmente ou com acréscimo de outros sinais, e assentem que somente poderão utilizar estes sinais enquanto filiados ao “Sistema CNDL”, regulares e cumpridores dos Estatutos da CNDL, seus Regulamentos, Resoluções e deliberações da “Assembleia Geral”. §1o - A padronização será aprovada pela “Diretoria da CNDL” e será de uso obrigatório da CNDL, FCDLs, CDLEs e CDLs que terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para adequação de seu material gráfico e eletrônico de identificação, inclusive material publicitário, fachadas das sedes e papelaria. §2o - Havendo desfiliação do “Sistema CNDL”, a entidade retirante deverá promover em até 30 (trinta) dias a abstenção total do uso, a alteração junto aos órgãos competentes e destruição de todo material que utilize marcas e nomes pelos quais o “Sistema CNDL” se faz reconhecer, respondendo pela falta, inclusive pelo uso indevido com perdas e danos.’ Assim, pelo o que consta do Estatuto da autora, somente enquanto era filiada à CNDL a ré possuía o direito de utilizar o nome e a marca “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL)”. O ofício acostado ao ID 107151856 demonstra que a ré, por iniciativa própria, desfiliou-se da autora em 30/08/2021, fato que atraiu o dever de não utilizar mais o nome e a marca vinculados ao Sistema CNDL, conforme previsão estatutária. E, mesmo que desfiliada, estava obrigada a observar as regras estatutárias acima transcritas, porque estas projetam seus efeitos mesmo após o desligamento. Ressalte-se que a obtenção do registro junto ao INPI é questionável, pois a ré, ao se filiar à autora na qualidade de associada, vinculou-se ao Estatuto que previu em seu artigo 123 que CNDL é a única e legítima titular dos direitos sobre os nomes, marcas, logomarcas e conjunto-imagem, comprometendo-se não pedir registros idênticos ou semelhantes. Nesta análise preliminar do caso, ainda em sede provisória, extrai-se que, quer a ré tenha efetuado o registro junto ao INPI antes de vigorarem as regras estatutárias acima, que o tenha efetuado depois, tem o dever de observar tais regras, porque a elas aderiu voluntariamente, e inclusive junto a quaisquer órgãos competentes deve promover os atos necessários à desvinculação do uso dos nomes, marcas, logomarcas e conjunto-imagem do sistema CNDL. O estatuto de uma associação estabelece os direitos e deveres de todos os associados, conforme dispõe o artigo 54 do Código Civil. Dessa forma, ao se desfiliar, a ré também estava obrigada a deixar de utilizar o nome e a marca “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL)”, no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, ao que consta dos documentos de ID 107152967, há indícios de que a ré permanece utilizando o nome e a marca. Diante disso, revela-se a probabilidade do direito da parte autora. O perigo de dano também está presente, na medida em que a ré permanece utilizando o nome e a marca FCDL-RS, alegando ser a única e verdadeira titular dessa marca (Ids 107154560 e 107152967), o que gera confusão no mercado, com prejuízos a terceiros e à própria autora. Registre-se que o sistema CNDL fornece serviços aos lojistas associados, como a possibilidade de acesso à base de dados do SPC, e se a ré continuar se identificando com o mesmo nome que as demais Federações integrantes do sistema CNDL, haverá evidente confusão para os lojistas, que poderão acreditar estarem aderindo a um sistema conhecido, que oferece determinados serviços, enquanto estarão aderindo a uma outra entidade, completamente distinta. Note-se, ainda, que a ré, mesmo após desfiliar-se, prossegue utilizando o nome FCDL-RS e está informando seus associados lojistas que "não distribui mais o produto SPC Brasil", e que está oferecendo outros produtos similares, mas não esclarece que desfiliou-se do Sistema CNDL (ID 107152968). Há, assim, indicativos de concorrência desleal e de adoção de conduta para confundir os lojistas. Por fim, as provas juntadas pela autora demonstram que o conflito cível está inserido em um contexto mais amplo, pois gestores da ré estão sendo alvo de investigação policial por diversas irregularidades, com suspeita de desvio de recursos (ID 107151858), e houve inclusive procedimento administrativo no âmbito da CNDL para investigar os fatos. Foi nesse contexto que a ré se desfiliou, instaurando-se também um conflito político, pois as denúncias foram realizadas pelo então Vice-Presidente da FCDL/RS contra o então Presidente da mesma entidade. Para efeito do pedido que ora se aprecia, o que é relevante, nesse contexto todo, é que a permanência do nome do então Presidente da FCDL/RS, que está sendo investigado, como vinculado ao sistema CNDL, poderá comprometer a idoneidade de todo o sistema CNDL, causando-lhe mais prejuízos com a consequente desfiliação de lojistas. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da efetiva intimação: a) abstenha-se de utilizar as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, bem como quaisquer outras assemelhadas que as reproduzam ou imitem, ainda que parcialmente ou com acréscimo, em todo em qualquer meio e modo a que se apresente, inclusive em websites, blogs, perfis de redes sociais, endereços eletrônicos, aplicativos de mensagens ou quaisquer conteúdos eletrônicos; b) abstenha-se de implementar qualquer novo uso, a qualquer título, e requerer qualquer novo registro, inclusive de marca e domínio de internet, que contenha as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, bem como quaisquer outras assemelhadas que as reproduzam ou imitem; c) abstenha-se de veicular publicações, divulgar informações ou por qualquer meio propagar que seria “a verdadeira FCDL-RS”, ou qualquer outra declaração neste sentido e/ou por qualquer modo propiciar o desvio de usuários do Sistema CNDL e/ou de seus serviços para os serviços oferecidos pela Ré ou por terceiro. O descumprimento de cada item acima descrito ensejará a aplicação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por ato indevido praticado. Concedo à autora o prazo de 2 dias úteis para dizer como pretende que a ré seja intimada da decisão da tutela de urgência, visto que sediada em outro Estado da Federação, se por AR (mais célere do que carta precatória) ou outro meio cabível. Defiro o pedido de tutela cautelar formulado no item vii da conclusão da petição inicial, pois há risco ao resultado útil do processo, caso a ré venha a transferir a terceiros as marcas que o estatuto da CNDL veda que sejam por ela utilizadas após a desfiliação. Assim, à Secretaria para oficiar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para que proceda o imediato bloqueio dos registros e pedidos de registros de marcas da Ré que contenham as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, devendo o oficiado comunicar a este Juízo as providências adotadas no prazo de 10 dias úteis. Outrossim, como forma de garantir o resultado útil da determinação contida na alínea "a" desta decisão, pois o uso do domínio de internet www.fcdl-rs.com.br pela ré continuará identificando-a como se pertencesse ainda ao sistema CNDL, e sendo certo que a ré poderá criar outro domínio de internet adequado à nova denominação que resolver adotar, defiro o pedido formulado no item viii da conclusão da petição inicial. À Secretaria para oficiar ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (NIC.Br) para que proceda o imediato bloqueio do domínio de internet www.fcdl-rs.com.br e qualquer outro que a Ré seja titular e que contenha as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”, bem como quaisquer outras assemelhadas que as reproduzam ou imitem, ainda que parcialmente ou com acréscimo, devendo o oficiado comunicar a este Juízo as providência adotadas no prazo de 10 dias útetis. O pedido formulado no item iii da petição inicial está abarcado pelo deferido na alínea “c” desta decisão, sendo necessário, ademais, que as condutas vedadas à ré sejam objetivamente definidas, dada a incidência da multa, daí o indeferimento, neste momento preliminar, de pedidos que possam conter subjetividade na definição da conduta porventura violadora. Assim, os pedidos para que a ré não acuse a autora de perseguição política ou questione a licitude ou legitimidade da constituição de uma nova federação estadual no Rio Grande do Sul no sistema CNDL, ou ainda para que a ré se abstenha de desestimular ou ameaçar terceiros que estejam contribuindo para a instalação de nova federação estadual gaúcha no sistema CNDL, ou para que se abstenha de colaborar para que terceiros pratiquem as condutas a cuja abstenção está sendo intimada, não estão sendo deferidos neste momento, pela ausência de objetividade na descrição das condutas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia se estabeleceu quanto ao direito de uso do nome “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e da respectiva sigla, “FCDL”, no estado do Rio Grande do Sul. A questão não prescinde da análise mais ampla dos fatos, tendo em vista que a própria agravante já ajuizou outra ação em desfavor da ora agravada perante a Primeira Vara Cível de Bento Gonçalves/RS, e objetivando o uso da expressão FDCL-RS pela CNDL ou seus associados. Diante desta primeira decisão proferida pelo juízo gaúcho e ratificada pelo respectivo Tribunal, há a necessidade de se evitar decisões conflitantes, assegurar a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais. Mas de todas as razões ventiladas, neste momento, o mais preocupante, é o risco de dano, uma vez que se impediu a recorrente de utilizar sua denominação. O cumprimento da decisão levará necessariamente à alteração dos registros comerciais ou civis, com potencial para causar danos irreversíveis. Lado outro, é fato inconteste que a agravante detém o registro do nome e marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos termos da Lei n. 9.279/1996. Portanto, até que esse registro seja desconstituído, é seu direito o uso com exclusividade do respectivo nome ou denominação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Diante da plausibilidade do direito, ou seja, de que a tutela de urgência foi deferida sem atentar para suas limitações (§3o), e o risco de dano, que decorreriam da repercussão da suspensão do uso do nome em sua atividade no mercado, bem como eventual comprometimento da própria existência da pessoa jurídica, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão até a apreciação pelo Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, impondo-se o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator